Tribunal: TJMT
Processo: 1000664-81.2021.8.11.0006
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000664-81.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FLAVIO ANTONIO LARA SILVA - CPF: 703.899.771-87 (APELANTE), JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), LUCIANO LARA SILVA - CPF: 866.377.621-72 (APELANTE), FLAVIANE APARECIDA LARA SILVA - CPF: 984.394.641-34 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (APELADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS AJUIZADA POR PARTE DOS HERDEIROS DO
DE CUJUS
– LEGITIMIDADE ATIVA CONCORRENTE –
PRECURSO ROVIDO
.

Há legitimidade ativa
ad causam
concorrente entre o espólio e os herdeiros do
de cujus
, por força do princípio da
saisine
previsto no artigo 1.784 do Código Civil. Sentença cassada com o retorno dos autos à origem para o regular trâmite processual.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000664-81.2021.8.11.0006

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Flávio Antônio Lara Silva
,
Luciano Lara Silva
e
Flaviane Aparecida Lara
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, nos autos da “Ação de Exibição de Documento ou Coisa” ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.

A Julgadora extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, por reconhecer a ilegitimidade ativa dos Apelantes.

Em síntese, os Recorrentes alegam que são legitimados para a propositura da demanda.

Contrarrazões no Id. 91932965.

Os autos foram remetidos ao Cejusc de 2.o Grau a pedido dos Apelantes; contudo, não houve acordo (Id. 101346961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Apelantes, coerdeiros do Sr. Antônio Soares da Silva, ajuizaram a Ação de Exibição de Documentos em desfavor do Banco do Brasil S.A., ao argumento de que o
de cujus
era titular de conta corrente administrada por aquela instituição financeira.

Afirmaram que após o óbito (em 05/06/2019), no intuito de tomarem conhecimento dos ativos financeiros deixados pelo falecido, por diversas vezes tentaram, sem lograr êxito, reunir e obter todos os documentos necessários para o levantamento de créditos e demais interesses dos herdeiros, motivo pelo qual ajuizaram a demanda e requereram a exibição dos seguintes documentos:

1. Extrato UNIFICADO (Detalha toda Movimentação Bancária) da Conta Corrente do período de 17/06/2001 a 05/06/2019 e/ou do período faltante de 25.10.2006 a 21.11.2006 e 01.11.2008 a 29.10.2009;

2. Extrato UNIFICADO do Cartão de Débito (Compras), do período de 01/01/2005 a 05/06/2019;

3. Extrato UNIFICADO Conta Poupex do período de 17/06/2001 a 05/06/2019;

4. Extrato UNIFICADO Poupança Ouro do período de 17/06/2001 a 05/06/2019;

5. Extrato Conta Investimento BB Fix Básico do período de 17/06/2001 a 05/06/2019;

6. Extrato Conta Investimento Fix Especial do período de 17/06/2001 a 05/06/2019;

7. Extrato Investimento Ourocap Torcida PU 36 do período de 17/06/2001 a 05/06/2019;

8. Extrato BB Agronegócio – LCA e BB LCI do período de 17/06/2001 a 05/06/2019;

9. Extrato Conta Investimento CDB DI do período de 17/06/2001 a 05/06/2019;

10. Identificação dos Pagamentos lançados em conta pelo período de 01/01/2005 a 05/06/2019;

11.

Identificação das Transferências Realizadas e Recebidas (TED/TEV/DOC), pelo período de 01/01/2005 a 05/06/2019;

12. Microfilmagem dos Cheques do período de 18/05/2004 a 05/06/2019;

13. Informação sobre locação de cofre bancário no período de 17/06/2001 a 05/06/2019, caso em que deverá fornecer o documento com a identificação dos objetos custodiados, caso positivo;

A Julgadora da 2.a Vara Cível constatou a existência de Ação de Inventário dos bens deixados pelo Sr. Antônio Soares da Silva e consignou que a legitimidade para pleitear direito de pessoa falecida é do respectivo Espólio, devidamente representado pelo inventariante ou, quando inexistente processo de inventário, pela totalidade de seus herdeiros.

Assim, determinou a intimação dos Autores/Apelantes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovessem a emenda à inicial, regularizando o polo ativo da demanda, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Os Apelantes juntaram a petição de Id. 91932952, em que requereram a citação do Espólio de Antônio Soares da Silva, representado por Enilde Rodrigues Barbosa e da coerdeira Eliete Cunha, o primeiro para “
integrar a relação jurídica”
, a segunda para
“caso queira, integrar a lide no prazo legal.”

Sobreveio a sentença em que a Julgadora registrou que, nos termos dos artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil, somente poderá pleitear em juízo quem possuir legitimidade, bem como não poderá ser pleiteado direito alheio em nome próprio, exceto nos casos autorizados por lei.

Consignou que, na hipótese, apenas parte dos herdeiros, requerem a exibição de documentos bancários de titularidade do
de cujus
Antônio Soares da Silva, vai de encontro ao teor dos dispositivos mencionados acima: a legitimidade para pleitear direito de pessoa falecida é do respectivo Espólio, devidamente representado pelo inventariante (art. 75, VII, CPC), eis que consta nos autos informação da existência de processo de inventário, com inventariante devidamente nomeado para o encargo.

Ressalvou, ainda, que os herdeiros que queiram insurgir contra a administração prestada pelo inventariante, possuem a faculdade de ajuizamento da competente ação de exigir contas, regida pelo procedimento previsto nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil.

Assim, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.

Inconformados, os Apelantes alegam que a sentença comporta reforma, porque têm legitimidade para requerer a exibição dos documentos.

Razão lhes assiste
, pois os herdeiros têm legitimidade para, em nome próprio, postularem a exibição dos documentos bancários de titularidade do
de cujus
com vistas à tutela de eventual direito ou interesse do Espólio.

Em outros termos, há legitimidade ativa
ad causam

concorrente
entre o Espólio e os herdeiros por força do princípio da
saisine
previsto no artigo 1.784 do Código Civil, segundo o qual
“aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”
.

Com efeito, a morte de uma pessoa opera de pleno direito a transmissão de seus bens e direitos aos herdeiros, que adquirem,
ao lado do Espólio
, a legitimidade para a defesa do acervo hereditário.

Nesse sentido:

AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - HERDEIRA - LEGITIMIDADE ATIVA -
INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO
. Qualquer um dos herdeiros pode postular, em nome próprio,
em conjunto ou separadamente
, a exibição de documentos relativos às contas bancárias de titularidade do de cujus
. (TJ-MG - AC: 10000180039828001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 31/03/0018, Data de Publicação: 04/04/2018). (sem grifos no original)

Emenda da inicial.
Ação cautelar de exibição de documentos
.
Recurso tirado contra decisão que determinou a inclusão, no polo ativo, dos demais herdeiros, interessados na obtenção do documento
. Possibilidade do coerdeiro defender a herança em nome próprio, na qualidade de mandatário tácito dos demais. Inteligência do art. 1.791 do Código Civil.
Ausência,
ademais,
de litisconsórcio ativo necessário
.
Legitimidade dos herdeiros, enquanto não ultimada a partilha, que é concorrente
. Precedentes. Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 20218078620168260000 SP 2021807-86.2016.8.26.0000, Relator: Araldo Telles, Data de Julgamento: 09/05/2016, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2016). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO PELA ILEGITIMIDADE ATIVA. PARTE AUTORA POSTULA, INDIVIDUALMENTE, DIREITO DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA CONCORRENTE
. HIPÓTESE NÃO EXCLUÍDA PELO ART. 12, V, DO CPC. PARTILHA AINDA NÃO REALIZADA. EXAME DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 515, § 3o, DO CPC. PROVA DA RECUSA JUSTIFICADA DA EXIBIÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. PREQUESTIONAMENTO. Legitimidade ativa. Na
hipótese de abertura da sucessão, enquanto não formalizada a partilha, detêm os herdeiros legitimidade concorrente para pleitear direitos relativos à herança, independentemente de formalização de litisconsórcio necessário com os demais co-herdeiros
. Inteligência do art. 14, V, do CPC c/c 1.791, parágrafo único, e 1.314, ambos do CC. Mérito. [...]. RECURSO PROVIDO.
(TJ-RS - AC: 70063649487 RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Data de Julgamento: 12/03/2015, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/03/2015)

Assim, não há dúvida de que há legitimidade ativa concorrente, de modo que não há óbice para que parte dos herdeiros, postulem, em nome próprio, a exibição de documentos.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
,
casso a sentença e determino o retorno dos autos à origem para o regular trâmite processual
.

Ressalvo que ao caso não se aplica o artigo 1.013, § 3.o, do CPC, porque na origem sequer houve a triangularização processual.

Também não há falar em honorários advocatícios recursais, diante do retorno dos autos à instância singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021